Tribunal: TJDFT
Processo: 0749603-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749603-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICIA KARIN RACHAUS AGRAVADO: ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALÍCIA KARIN RACHAUS em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o pedido de reconsideração quanto ao levantamento da restrição incidente sobre o veículo penhorado. Preliminarmente, suscita nulidade da decisão afirmando a necessidade de intimação pessoal da credora para dar andamento ao feito nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta a necessidade de manutenção da penhora do veículo e da restrição registrada, ainda que infrutíferas as diligências para sua localização. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Junta documentos. O recurso não foi instruído com o preparo e a agravante foi intimada pelo despacho de ID 53690230 para realizar o recolhimento em dobro do preparo, bem como para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. A agravante peticionou no ID 54137460 afirmando que a nulidade arguida é matéria de ordem pública e que a ausência de manifestação da parte na origem decorreu de impedimento médico do patrono da parte, devendo ser afastada a intempestividade. Na oportunidade juntou as duas guias do preparo nos IDs 54137464 e 54137465, bem como dois comprovantes de pagamento, nos IDs 54137466 e 54137467. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A agravante, ao deixar de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, foi intimada para o recolhimento em dobro nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Note-se que o reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária devida intimação do recorrente e se não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. No caso, verifica-se que os comprovantes de pagamento colacionados nos IDs 54137466 e 54137467 não contêm a data do pagamento nem os dados do código de barras a que se refere o pagamento, impossibilitando a verificação da tempestividade e da efetividade do pagamento. Dessa forma, resta evidenciado o descumprimento do recolhimento do preparo, que atrai a deserção do recurso. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DA RÉ. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. CESSÃO DE DIREITOS. ÁGIO. VALORES PAGOS A TERCEIRO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REVELIA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. 1. A consumação do preparo demanda a apresentação, em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento que contenha ao menos o código de barras da guia e a chave que comprove o pagamento, pois, somente assim, será possível aferir a correção e a vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. Oportunizada a regularização do preparo e ausente a correção, impõe-se o reconhecimento da deserção. (...) 5. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e desprovido. (Acórdão 1683171, 07024400320218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. INOCORRÊNCIA. 1. A comprovação de pagamento desacompanhada da guia de recolhimento não é suficiente para comprovar o pagamento do preparo recursal, porquanto não permite a aferição da correspondência do código de barras da guia com o que consta no comprovante de pagamento. Inexiste, portanto, excesso de formalismo ao se exigir que o recurso esteja acompanhado da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1670772, 07309649420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, segundo estabelece o § 5o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023 14:36:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador